Tribunal: STF
Processo: ADI 3222
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI GAÚCHA N. 11.991/2003. PROGRAMA DE MILITARES ESTADUAIS TEMPORÁRIOS DA BRIGADA MILITAR. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Ausência de requisitos de embargabilidade: inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 



    2. Impossibilidade de modulação de efeitos. Não demonstração de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social.



    3. Embargos de declaração rejeitados.